Tribunal: STJ
Processo: 0459524-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054327 - SP(2025/0459524-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIOGO PEREIRA DE GOES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
CORPUS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão da preclusão temporal
corpus
sui generis.
2. A defesa sustenta a possibilidade de impetração de
substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para alegar flagrante ilegalidade no acórdão impugnado,
argumentando que a preclusão temporal não se aplica em casos de ilegalidade que
afetam a liberdade de locomoção.
3. O
impugna acórdão que afastou a aplicação do redutor do
§
habeas corpus
art. 33,
4o, da
com fundamento exclusivo na quantidade de drogas
Lei n. 11.343/2006,
apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a preclusão
temporal para análise de
que impugna acórdão transitado em julgado,
habeas corpus
alegando ilegalidade na dosimetria da pena e na aplicação do redutor do
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
orienta que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade
processual.
6. O longo decurso de tempo sem alegação de falha no acórdão impugnado afasta a
existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. Não há ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão impugnada ou a
superação da preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA55177010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d3ba9774-cab5-4f1d-84a8-97918c93d7fa

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal aplica-se mesmo às nulidades absolutas, em respeito à
2.
segurança jurídica e à lealdade processual.
A ausência de alegação de falhas no
acórdão impugnado por longo período afasta a existência de flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,

RISTJ,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 416; CF/1988, art. 97;
art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
569.716/SP,
23.06.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
97.329/SP,
14.09.2020; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
134.300/SC,
Turma, DJe 30.09.2021; STF, RHC 124.110, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão:
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 25.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d3ba9774-cab5-4f1d-84a8-97918c93d7fa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054327 - SP(2025/0459524-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIOGO PEREIRA DE GOES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
CORPUS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão da preclusão temporal
corpus
sui generis.
2. A defesa sustenta a possibilidade de impetração de
substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para alegar flagrante ilegalidade no acórdão impugnado,
argumentando que a preclusão temporal não se aplica em casos de ilegalidade que
afetam a liberdade de locomoção.
3. O
impugna acórdão que afastou a aplicação do redutor do
§
habeas corpus
art. 33,
4o, da
com fundamento exclusivo na quantidade de drogas
Lei n. 11.343/2006,
apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a preclusão
temporal para análise de
que impugna acórdão transitado em julgado,
habeas corpus
alegando ilegalidade na dosimetria da pena e na aplicação do redutor do
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54867066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 32b6bd6b-b132-4e3f-818a-78698442f7df

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
orienta que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade
processual.
6. O longo decurso de tempo sem alegação de falha no acórdão impugnado afasta a
existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
7. Não há ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão impugnada ou a
superação da preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal aplica-se mesmo às nulidades absolutas, em respeito à
2.
segurança jurídica e à lealdade processual.
A ausência de alegação de falhas no
acórdão impugnado por longo período afasta a existência de flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,

RISTJ,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 416; CF/1988, art. 97;
art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
569.716/SP,
23.06.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
97.329/SP,
14.09.2020; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
134.300/SC,
Turma, DJe 30.09.2021; STF, RHC 124.110, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão:
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 25.02.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DIOGO PEREIRA DE GOES
VIEIRA contra decisão de minha relatoria na qual indeferi liminarmente o habeas
em razão da preclusão
(fls.
).
corpus,
sui generis
57/62
No presente recurso a defesa sustenta a possibilidade de impetração de habeas
substitutivo de revisão criminal quando operada flagrante ilegalidade no
corpus
acórdão impugnado, e argumenta que a preclusão temporal não se aplica quando há
ilegalidade que afete a liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA54867066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 32b6bd6b-b132-4e3f-818a-78698442f7df

Sustenta que o
versa sobre questões de direito estrito,
habeas corpus
que podem ser objeto de controle judicial a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em
julgado, por se tratar de mera revisão da dosimetria, matéria de ordem pública, não se
sujeitando à preclusão.
Reafirma que o
impugnou acórdão que afastou a aplicação do redutor do
writ
§ 4o, da
com fundamento exclusivo na quantidade de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
drogas apreendidas, sem motivação idônea, em desconformidade com entendimento
jurisprudencial consolidado.
Requer, portanto, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que seja superada a preclusão e analisado o habeas corpus
para redimensionar a pena do agravante com a aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,

Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme afirmado no
agravado, verifica-se que o Tribunal de origem
decisum
julgou a apelação do paciente em 3 de junho de 2019, sendo que somente no dia 19
de novembro de 2025 foi impetrado o presente
, o qual não pode ser conhecido, em
writ
decorrência da preclusão temporal
.
sui generis
Com efeito, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal –
STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à
mencionada preclusão.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA
VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR.
REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO
PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria,
em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre
a impetração do mandamus e a sessão de julgamento
da apelação em que ocorreram as supostas
ilegalidades. Com efeito, a jurisprudência do Superior
Documento eletrônico VDA54867066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 32b6bd6b-b132-4e3f-818a-78698442f7df

Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança
jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no
sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe
e avó da vítima, além da avaliação psicossocial. Com
efeito, a questão - mudança da versão da vítima de
estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no âmbito de
revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de origem,
com ampla dilação probatória e não na via eleita que não
permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC
de minha relatoria, QUINTA
569.716/SP,
TURMA, DJe 23/
)
6/2020.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO
DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ.
ART. 14
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 414
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MANEJO
TARDIO
DO
WRIT.
PRECLUSÃO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
art. 414,
nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
Documento eletrônico VDA54867066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 32b6bd6b-b132-4e3f-818a-78698442f7df

meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha
interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3
art. 416
anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que 'o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder'
(RHC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
27.948/SC,
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
.
26/11/2012)
5.
'A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido' (HC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
244.374/SP,
Turma, DJe 1o/
).
8/2014
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
97.329/SP,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. UNIFICAÇÃO DE PENA PELO
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. LEGALIDADE.
VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Irrepreensível a decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, que não conheceu do
habeas corpus, na medida em que este não é o
instrumento adequado para a revisão da decisão proferida
nos autos da execução da pena, mormente na hipótese em
que a decisão objurgada, proferida em
foi
5/9/2017,
contestada pelo recurso adequado, cuja decisão de não
conhecimento transitou em julgado em 11/5/2018.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta (RHC n. 97.329/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
.
8/9/2020,
14/9/2020)
3. De mais a mais, a ilegalidade suscitada (não
reconhecimento da continuidade delitiva) não é flagrante e
necessitaria de uma análise mais aprofundada das provas
dos autos, o que não é possível na via eleita, de cognição
sumária e rito célere. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
RHC

Rel.
Ministro
134.300/SC,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
30/9/2021.

Outro não é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, confira-se:
Documento eletrônico VDA54867066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 32b6bd6b-b132-4e3f-818a-78698442f7df

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
ARGUIÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECEDENTES.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação pessoal dos defensores dativos para as
sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento
e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9
. Precedentes.
meses após o julgamento
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.

Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada
falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a
justificar a concessão da ordem de ofício.
Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma
da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA54867066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:37
Código de Controle do Documento: 32b6bd6b-b132-4e3f-818a-78698442f7df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.327 / SP
Número Registro: 2025/0459524-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004319320178260444 20128502017
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIOGO PEREIRA DE GOES VIEIRA (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO PEREIRA DE GOES VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIOGO PEREIRA DE GOES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: 591bc863-3e42-4e5e-9928-f24ab1a924ef

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: 591bc863-3e42-4e5e-9928-f24ab1a924ef